Tribunal: TJDFT
Processo: 0769359-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO PARCELADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ao pagamento de diferenças decorrentes da conversão de licença-prêmio em pecúnia, bem como indeferiu pedido de uniformização de jurisprudência.
2. A embargante aponta omissão, contradição e erro de premissa fática quanto ao termo inicial da prescrição, à existência de divergência jurisprudencial, à aplicação da Súmula 85 do STJ, ao Tema 445 do STF e requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, erro de premissa fática ou outro vício no acórdão quanto (i) à definição do termo inicial da prescrição em pagamento parcelado de licença-prêmio convertida em pecúnia; (ii) à existência de divergência jurisprudencial; (iii) à aplicação da prescrição progressiva; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da actio nata ao fixar que, em caso de pagamento parcelado de licença-prêmio convertida em pecúnia, o prazo prescricional tem início com o primeiro pagamento realizado a menor, momento em que o servidor dispõe de elementos suficientes para aferir eventual incorreção da base de cálculo.
5. O art. 17 do Decreto no 40.208/2019 confere previsibilidade ao valor global do pagamento parcelado, sendo possível, desde a primeira parcela, a verificação de eventual pagamento a menor mediante cálculo aritmético simples, não afastado pela inexistência de memória de cálculo detalhada.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais adota entendimento firme no sentido de que o termo inicial da prescrição, nessas hipóteses, corresponde ao primeiro pagamento efetuado a menor, inexistindo divergência apta a justificar uniformização de jurisprudência.
7. A alegação de contradição ou erro de premissa não prospera, pois o acórdão indicou precedentes convergentes e afastou fundamentadamente a existência de dissídio relevante, sendo incabível rediscussão do mérito em sede de embargos.
8. Não há omissão quanto à necessidade de superação de entendimento anterior, pois o julgado aplicou orientação consolidada, inexistindo jurisprudência dominante em sentido oposto que impusesse revisão expressa, afastando violação aos arts. 926 e 927 do CPC.
9. A aplicação da prescrição progressiva e da Súmula 85 do STJ foi expressamente afastada, uma vez reconhecido que o parcelamento não altera o marco inicial da prescrição quando cada parcela reflete a base de cálculo adotada pela Administração.
10. O julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos constitucionais ou legais invocados, sendo suficiente fundamentação apta a resolver a controvérsia, sendo incabíveis embargos declaratórios opostos exclusivamente para fins de prequestionamento, nos termos do Enunciado no 125 do FONAJE.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.